Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-28.2017.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-28.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL E MIGRAÇÃO PARA PLANO PESSOA FÍSICA ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE E DO PARCELAMENTO DE APARELHO TELEFONES ADQUIRIDOS – VENCIMENTO ANTECIPADO E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que no caso foi estipulado prazo de fidelização no termo de condições do contrato, bem assim que houve aquisição parcelada de bens e serviços, o cancelamento do pacto antes do término da vigência provoca o vencimento antecipado da dívida e torna devida a aplicação de multa por quebra contratual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001039-28.2017.8.11.0037

APELANTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Dano Moral c.c Tutela de Urgência Incidental Antecipada n. 1001039-28.2017.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Barros Prieto & Cia Ltda.-ME.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Dano Moral ajuizada por Barros Prieto & Cia Ltda.-ME em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança da multa decorrente do cancelamento contratual; que não há falar em quebra contratual antecipado, porque as mesmas linhas e aparelhos telefônicos estão sendo usados perante a mesma concessionária de telefonia, com a única diferença de que houve mudança de tipo de contrato de pessoa jurídica para pessoa física de um integrante da empresa que antes mantinha o contrato, que não remanesce débito porque todos os serviços consumidos foram pagos.

Aduz ainda que sempre assinou contrato de um ano e apenas cumpriu sugestão técnica de preposta da apelada para a alteração do plano, porquanto não cabe sofrer dano pela má prestação do serviço.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado procedentes os pedidos da demanda, a fim de reconhecer o indevida a multa por infidelidade e o apontamento, bem como determinar o reembolso dobrado do valor cobrado e a

condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 142396739.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a ilegalidade da cobrança da fatura referente a serviços de telefonia no valor de R$2.199,63 (dois mil cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Dano Moral ajuizada por Barros Prieto & Cia Ltda.-ME em desfavor de Telefônica Brasil S.A., ao argumento de mantinha contrato com a empresa de telefonia, todavia os custos dos serviços foram se avolumando e, por sugestão da preposta da requerida, realizou mudança de plano em que foi oferecida a oportunidade de pagar os aparelhos telefônicos adquiridos mediante parcelamento ao custo mensal médio de R$ 515,09, o que foi prontamente aceito, e aderido ao correspondente plano no dia 23.10.2015, pelo prazo de um ano, porém os custos mensais aumentaram e não houve a manutenção dos parâmetros contratados, o que foi sugerido pelo preposto migração do plano empresarial para o plano de pessoa física.

Narra a inicial que a alteração do plano foi efetuada, migrando o plano empresarial para o plano pessoal em nome de Everton de Barros Prieto, no entanto, após a transferência foi surpreendida com cobrança de fatura no valor de R$ 2.199,63 (dois mil cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), com referência ao mês de setembro/2016, com inclusão nominal restritiva em janeiro/2017.

Assim, a autora objetiva o cancelamento da dívida no valor de R$2.199,63 (dois mil cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento em dobro do valor cobrado.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender pela legitimidade da cobrança e não ocorrência de ato ilícito a implicar o dever de indenizar.

Inicialmente, no que tange à chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia, há muito é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser legítima a pactuação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp.1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012.

3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos.

4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014).

No caso, do conjunto fático probatório, tem-se que a autora apelante em 23.10.2015 firmou dois contratos com a empresa de telefonia com cláusula de permanência (Cláusula 2ª) pelo prazo de duração de 12 + 12 meses, com previsão de multa para o caso de rescisão antecipada (Id. 142396652 - pág. 6-14).

Registra-se, por oportuno, que não há falar em ilegalidade na estipulação de carência superior a 12 (doze) meses, máxime considerado que se trata de plano para pessoa jurídica, em que é plenamente cabível a livre negociação entre as partes.

Anota-se que o artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da Anatel, excepciona a possibilidade de fixação de prazo maior de permanência nos contratos firmados com consumidor corporativo.

Veja-se:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Por sua vez, o artigo 58 da referida Resolução n. 632/2014 da Anatel prevê que rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do prazo de permanência, a prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no contrato de permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Cumpre registrar também que não se afigura cabível a parte autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir contra aquilo com o que se comprometeu, portanto, evidencia-se que a conduta da requerida apelada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que restou demonstrada a relação jurídica, o que justifica a cobrança da multa.

Além do mais, consta ainda dos autos, que por meio de um dos contratos a autora apelante contratou três smartphones parcelados em 24 prestações mensais, bem assim que o segundo contrato, firmado na mesma referida data de 23.10.2015, previu a contratação de serviços de internet e telefonia móvel a aquisição de aparelhos, cujos pagamentos também seriam feitos em 24 prestações mensais.

Nota-se que na data de 10/09/2016, ou seja, antes de encerrado o período de fidelidade e do parcelamento dos aparelhos a autora apelante encerrou o contrato empresarial e realizou a transferência da titularidade das linhas para pessoa física, o que, a toda evidencia, implicou a rescisão do contrato celebrado pela pessoa jurídica e a celebração de
novo contrato por pessoa física
, não integrante do polo passivo desta demanda.

Como acentuado pela sentença, a fatura no valor de R$2.199,63, com referência ao mês de setembro/2016 e com vencimento em 17/10/2016 (Id. 142396651 - pág. 20), consubstancia-se em R$369,68, relativo à multa, R$ 1.534,00 concernente ao vencimento antecipado das 15 parcelas remanescentes dos aparelhos adquiridos, R$365,33 relativo ao plano, R$76,85 de ligações locais, R$22,86 de encargos financeiros, com o desconto de R$169,09.

Como se vê, não há falar em ilegalidade da cobrança da referida fatura,
que não se refere exclusivamente à multa por quebra de fidelidade
, mas também aos demais serviços contratados de forma parcelada pela pessoa jurídica, cujo contrato empresarial fora rescindido.

Logo, demonstrado que no caso foi estipulado prazo de fidelização no termo de condições do contrato, bem assim que houve aquisição parcelada de bens e serviços, o cancelamento do pacto antes do término da vigência provoca o vencimento antecipado da dívida e torna devida a aplicação de multa por quebra contratual.

Realça-se, existindo previsão de prazo de permanência mínima no contrato, não há falar em atitude indevida da parte requerida apelada, que agiu no exercício regular do direito ao exigir a multa por fidelização.

Nesse sentido, a sentença:

“
descumprido o prazo permanência, é legítima a incidência da multa contratual e da cláusula de vencimento antecipado dos aparelhos adquiridos, inexistindo ato ilícito que implique na responsabilidade civil da parte requerida
”.

Assim, correta a sentença, porque se a apelante anuiu com a regra sobre a realização de cobrança de multa contratual, não cabe falar em cobrança indevida.

Nessa linha, considerada a
legalidade da cobrança
, não resta demonstrada a ocorrência de danos extrapatrimoniais, porque conforme entendimento sedimentado pelo STJ, em caso de pessoa jurídica não ocorre o dano moral
in re ipsa
. Precedentes: REsp 1.414.725/PR, REsp

1.637.629/PE e 1.497.313/PI.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma, “
a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva
”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Barros Prieto & Cia Ltda.-ME
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022